Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-73.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (EMBARGANTE), Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EMBARGADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (EMBARGADO), 3a CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGADO), TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150750194 – págs. 1 a 5), interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA
, contra acórdão proferido por esta Turma (ids. 149664158 e 140483687), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo Interno de n.o 1004149-73.2022.8.11.0000 (id. 126378174 – págs. 1 a 18), mantendo incólume a decisão monocrática de id. 123460468 – págs. 1 a 4, que não conheceu da sua reclamação.

Para tanto, o reclamante, ora embargante, aponta que o acórdão incorreu em omissões, uma vez que não enfrentou as seguintes questões:

i) alteração das partes do título executivo; e

ii) se a decisão dos reclamados, ora embargados, contrariam ou não os acórdãos do Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e do Recurso de Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.

Ao final, novamente pleiteia o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o reclamante, ora embargante, aponta que o acórdão incorreu em omissões, uma vez que não enfrentou as seguintes questões:

i) alteração das partes do título executivo; e

ii) se a decisão dos reclamados, ora embargados, contrariam ou não os acórdãos do Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e do Recurso de Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.

Não assiste razão ao reclamante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, acerca das teses acima mencionadas, o acórdão embargado, sendo bastante claro, consignou expressamente que:

“(...).

No caso, o reclamante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está manifestamente divorciada das provas documentais acostadas com a inicial.

Insiste que, em sua petição inicial, argumentou e demonstrou que os reclamados estão descumprindo o que ficou decidido nos acórdãos proferidos pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, nos Recursos de Apelação de n.o 147994/2013 e dos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014, uma vez que estão convalidando a legitimidade ativa de um “terceiro totalmente estranho ao título judicial executivo”.

Não assiste razão ao reclamante, ora agravante.

Isso porque, como expressamente consignado na decisão agravada, dos fatos narrados pelo reclamante, ora agravante, não se observa que o Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, primeiro reclamado, tenha descumprido qualquer decisão emanada pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, nos autos Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e nos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.

Tanto é assim que, reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Carlos Henrique da Silva Cambará, reclamante, ora agravante, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1014060-46.2021.8.11.0000, o qual teve o seguimento negado pela própria segunda reclamada.

Ou seja, se o primeiro reclamado estivesse descumprindo qualquer decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, evidentemente, o recurso de agravo de instrumento acima mencionado não seria desprovido.

Não fosse suficiente e alicerçando ainda mais o não conhecimento da presente reclamação, extrai-se que o reclamante, ora agravante, inconformado com as decisões proferidas tanto pelo primeiro reclamado quanto pela segunda reclamada, utiliza-se desta demanda claramente como sucedâneo recursal, o que, a teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ATO JUDICIAL RECLAMADO E PARADIGMA CONTRARIADO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. As suas hipóteses de cabimento são específicas e taxativas. Precedentes.

2. Ademais, "o cabimento da reclamação, com fundamento no descumprimento de decisão judicial, exige a demonstração da existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. A ausência de identidade perfeita entre eles, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inviabiliza o ajuizamento da reclamação" (AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl 38.162/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/8/2021, DJe 10/9/2021).

3. No caso concreto, esta Corte superior, quando do julgamento do RMS 28.677/MS, entendeu que a "vantagem pessoal" deveria ser corrigida de acordo com o mesmo índice de correção aplicado aos vencimentos-base, nos termos das Leis Estaduais n. 2.781/2003, 2.964/2004 e 2.065/1999.

4. Posteriormente, o Tribunal de Justiça local, com base em legislação não examinada por esta Corte quando da análise do RMS 28.677/MS (Lei n. 3.518/2008), concluiu que o regime remuneratório de subsídio, ao ser instituído no ano de 2008, incorporou a antiga vantagem remuneratória, prejudicando a pretensão dos ora reclamantes.

5. Com efeito, para além de qualquer análise do mérito propriamente dito, está evidente que não ficou demonstrada a devida existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. Conforme já antecipado na decisão monocrática, a reclamação somente seria instrumento apto à tutela da pretensão ora veiculada, se mantidas todas as circunstâncias fáticas e de direito vigentes à época da apreciação do feito por esta Corte. Porém, na hipótese, houve alteração fática no que toca ao regime remuneratório dos reclamantes e também modificação dos fundamentos jurídicos para obstar a pretensão. Ou seja, não se discute mais, nos autos, o objeto da decisão proferida por esta Corte, índice de correção aplicado aos vencimentos-base.

Esse tema foi superado. Logo, não cabe a alegação de descumprimento do decisum emanado deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 42.221/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2022, DJe 02/03/2022)”

Assim, sem que tenha o reclamante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

(...).”

Não bastasse, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”. (STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Turma entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do reclamante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023